Tribunal: STF
Processo: HC 121131
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Ementa: Penal e Processo Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Posse ilegal e arma de fogo e tráfico de entorpecentes – arts. 12, da Lei n. 10.826/2003, e 33 da Lei n. 11.343/2006. Absolvição. Apelação da defesa provida parcialmente para condenar pelo tráfico de drogas. HC no STJ pleiteando o restabelecimento da absolvição. Denegação. Reexame de fatos em provas. Vedação na via estreita do writ. Minorante do § 4º da Lei de Drogas. Reincidência. Impossibilidade.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, nada impedindo, no entanto, a análise das razões da impetração no afã de verificar a possibilidade da concessão da ordem de ofício, a fortiori quando em jogo a liberdade.



    2. In casu, a paciente foi absolvida dos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, tipificados, respectivamente, nos artigos 12, da Lei n. 10.826/2003, e 33, da Lei n. 11.343/2006, ensejando apelo da acusação que restou provido em parte, em 21/10/2010, para condená-la à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão pelo tráfico de drogas, em regime inicial fechado, mantida a absolvição no tocante ao delito de posse ilegal de arma de fogo, sobrevindo, em 31/01/2011, o trânsito em julgado e a consequente expedição de mandado de prisão.



    3. O pleito de restabelecimento da sentença absolutória reclama aprofundado reexame dos fatos e provas que formaram a convicção do Tribunal local, providência sabidamente inviável em sede de habeas corpus.



    4. A reincidência constitui causa impeditiva da aplicação da minorante do § 4º da Lei n. 11.343/2006, conforme se extrai do próprio texto legal, in verbis: “Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.



    5. Afastada a aplicação da minorante do § 4º da Lei de Drogas e, via de consequência, mantida a pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, resta impossibilitada a inserção da paciente em regime menos gravoso do que o fechado.



    6. Writ extinto, por inadequação da via processual.